Tribunal: TCU
Processo: 033.849/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7607/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão militar (inicial e alteração), instituídos pelo ex-militar José Joffre Soares em favor da beneficiária Iaga Sueli Ferreira Mendes (companheira), e emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. Considerando que, no caso dos autos, restou comprovada a união estável entre a beneficiária da pensão e o instituidor, declarada por decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo 2008.61.00.022620-8, que tramitou na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo; Considerando que a Sefip e o MPTCU não identificaram irregularidades capazes de ensejar a revisão de ofício dos registros tácitos dos atos em epígrafe, ambos ocorridos em 8/12/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais os atos de concessão de pensão civil, inicial e alteração, instituídos pelo Sr. José Joffre Soares (XXX.517.207-XX) em favor da interessada Iaga Sueli Ferreira Mendes (XXX.827.228-XX), mantendo os registros tácitos ocorridos em 8/12/2020; b) encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 033.849/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Iaga Sueli Ferreira Mendes (XXX.827.228-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.